Tribunal: TJSP
Processo: 2159738-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Documentos acostados à petição inicial e ao recurso que autorizavam a concessão da liminar. Notificação não entregue por ter a devedora no contrato indicado endereço não atendido pelos Correios. Suficiência do envio da carta à constituição em mora. Tema STJ no 1132. Entendimento que se aplica tanto à hipótese de a devedora indicar endereço

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Documentos acostados à petição inicial e ao recurso que autorizavam a concessão da liminar. Notificação não entregue por ter a devedora no contrato indicado endereço não atendido pelos Correios. Suficiência do envio da carta à constituição em mora. Tema STJ no 1132. Entendimento que se aplica tanto à hipótese de a devedora indicar endereço insuficiente como no caso de residir em local não atendido pelo Correio. Demais objeções que devem ser em primeira mão levadas ao exame do Juiz da causa. Recurso improvido.